Tribunal: TJDFT
Processo: 0000412-38.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
2. As provas dos autos, em especial a segura e harmônica palavra da vítima corroborada pelos elementos de convicção colhidos na seara inquisitiva e judicial, demonstram que o apelante, no contexto de violência doméstica, praticou o crime de ameaça e a contravenção penal de vias de fato contra sua esposa.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 147 do Código Penal e do artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, ambos c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei n° 11.340/2006, às penas de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 18 (dezoito) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença.